Tribunal: CARF
Processo: 13888.004980/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVA DE IRPJ. FALTA DE RECOLHIMENTO. PROCEDÊNCIA.
De acordo com a Súmula Carf no 178, cabe o lançamento de multa isolada quando constatada a falta de recolhimento do IRPJ devido por estimativa, mesmo diante da inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.004980/2010-11
ACÓRDÃO
1002-003.614 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BIANCHINI & BIANCHINI LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVA DE IRPJ. FALTA DE RECOLHIMENTO.
PROCEDÊNCIA.
De acordo com a Súmula Carf no 178, cabe o lançamento de multa isolada
quando constatada a falta de recolhimento do IRPJ devido por estimativa,
mesmo diante da inexistência de tributo apurado ao final do ano-
calendário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Miriam Costa Faccin, Luís Ângelo Carneiro Baptista e Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri.

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Impugnação, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/BSB.
Contra a contribuinte BIANCHINI & BIANCHINI LTDA, em epígrafe, foi
lavrado auto de infração, com exigência de Multa Exigida Isoladamente, de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.614 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.004980/2010-11
2
(CSLL), no valor de R$ 150.986,16, fls. 088, relativa a fatos ocorridos no ano calendário
2007.
I.
DO PROCEDIMENTO FISCAL:
Reporto-me ao Termo de Verificação da Infração (TVI), fls. 082, no qual a
fiscalização detalha todo o procedimento adotado durante os trabalhos de auditoria, que,
ao final, resultou no presente lançamento.
Informa a fiscalização que a autuação possui como motivo a falta de recolhimento
mensal do IRPJ e CSLL, incidentes sobre a base de calculo estimada em função da receita
bruta e acréscimos.
Ainda segundo a fiscalização, conforme Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) 2008, Retificadora, entregue em 19/01/2010, a
contribuinte optou pela apuração anual do IRPJ e CSLL, com cálculo do imposto mensal
por estimativa com base na Receita Bruta e Acréscimos, na forma do art. 2°, da Lei
9.430/96.
Após intimação, verificou-se na resposta da contribuinte que a empresa justifica a
não apresentação de balanços de suspensão em virtude de ter optado pelo recolhimento de
estimativas mensais compensáveis.
Desta forma, no cotejo dos valores declarados em Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) com os valores devidos mensalmente, de IRPJ e
CSLL calculados por estimativa com base na Receita Bruta e Acréscimos, constatou-se
diferenças, conforme planilha, para as quais foi exigida Multa Regulamentar Isolada, nos
termos do artigo 44, inciso II, alínea "b", da Lei 9.430/96, na redação da MP 351/2007
(convertida na Lei 11.488/2007).
II.
DA IMPUGNAÇÃO:
Cientificada dos autos de infração em 18/10/2010, fls. 097, irresignada, a
contribuinte apresentou a impugnação, fls. 0101/0105, em 17/11/2010, por meio da qual
apresenta suas razões de defesa.
Inicia seus argumentos destacando que a fiscalização somente poderia impor multa
de oficio isolada quando e se constatado recolhimentos menores do que a base estimada
antes da contribuinte entregar sua declaração de ajuste anual, ou seja, o Fisco não poderia
aplicar a multa isolada em contribuinte optante pelo recolhimento de IRPJ e CSLL por
estimativa mensal após o termino do ano calendário, depois que ocorreram os fatos
geradores.
Dai concluindo que o levantamento e a elaboração do Balanço Final são provas
suficientes para afastar a multa isolada por falta de recolhimento de estimativa.
Destaca que. embora possa ter cometido erro ao recolher a menor o IRPJ e CSLL
por estimativa, deve-se levar em conta que tal procedimento não acarretou qualquer
prejuízo ao erário publico, uma vez que ao entregar a declaração de ajuste apurou-se que
tinha direito a restituição de imposto, ou seja, tinha pago mais imposto do que era devido.
Apresenta precedentes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
que, em seu entender, vão ao encontro da tese que defende.
Alega, também, que a fiscalização cometeu equívoco, pois utilizou alíquotas e
valores de receita bruta equivocados, conforme demonstra, fls. 0103, pois atua em ramos
de atividade diversos.
A fiscalização, devido a utilização equivocada de alíquota, teria descumprido o art.
223, do Decreto 3.000/1999.
Afirma que apresentou à fiscalização GIAS e Livros Fiscais, tanto da matriz quanto
da filial, onde constavam valor da receita bruta e as atividades desenvolvidas,
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.614 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.004980/2010-11
3
informações que foram desprezadas, pois a fiscalização elaborou cálculos com uma única
alíquota, equivocando-se, também, quanto ao valor da receita bruta do mês de dezembro.
Apresenta, também, DIPJ do ano calendário em questão, 2007, onde, na ficha 60,
contém a discriminação das receitas de vendas dos estabelecimentos por atividade
econômica.
Por todos equívocos descritos, apresenta planilha, onde os valores são alterados,
para IRPJ e para CSLL, de R$. 150.986,16 (cento e cinqüenta mil, novecentos e oitenta e
seis reais e dezesseis centavos) para R$. 85.942,08 (oitenta e cinco reais, novecentos e
quarenta e dois reais e oito centavos).
Anexa documentos que, em seu entender, comprovam seus argumentos:
1.
GIAS ICMS MATRIZ — SUPERMERCADO (Doc. 09);
2.
GIAS ICMS FILIAL — POSTO COMBUSTÍVEL (Doc. 10); e
3.
FICHA 60 DIPJ 2008 (Doc. 11).
Por fim, solicitou o acolhimento e a procedência de sua impugnação, para cancelar
a exação.
Em 08/06/2018 este colegiado analisou a impugnação ao lançamento e decidiu
converter o julgamento em diligência, pela Resolução 3-000.646, com a seguinte
finalidade:
"Há nos autos informação, em GIAS e na DIPJ, de que a Impugnante exerce a
atividade de venda de combustível e a lei determina que no caso de atividades
diversificadas será aplicado o percentual correspondente a cada atividade, para aferir a
base de cálculo (Art. 15, § 2°).
Nesse contexto, devido a existência de indício sobre a probabilidade da alegação,
a impossibilidade de verificar a certeza das provas e a relevância da verdade material
proponho o retorno dos presentes autos à DRF/Piracicaba (SP), para que a autoridade
fiscal adote as seguintes providências, podendo para tanto proceder à verificação de
livros e documentos ou prestar outras informações que entender relevantes para o
deslinde da controvérsia:
1.
Examinar as citadas alegações apresentadas pela contribuinte e
manifestar-se, em Parecer Conclusivo, sobre as alíquotas a serem aplicadas e a base de
cálculo da competência 12/2007;
2.
Apresentar proposta fundamentada para acolhimento (total ou parcial)
ou não acolhimento das alegações da impugnante;
3.
No caso de acolhimento (total ou parcial) das alegações da contribuinte
elaborar novos demonstrativos analíticos (planilhas), bem como resumo que contenha os
novos valores dos tributos ainda devidos;
4.
Concluída a diligência, do seu resultado a contribuinte deve ter ciência,
para que, caso deseje, manifeste-se nos autos.
A fiscalização realizou a diligência solicitada, resultando em parecer, fls. 0179 a
0189, onde informa, no que interessa, que:
20.
Entretanto, observa-se que até a data de lavratura do auto de infração
foram acostados aos autos do Processo Administrativo Fiscal - PAF apenas os
seguintes documentos:
a.
Cópia da DIPJ/2008, entregue pelo sujeito passivo em 19/01/2010;
b.
Extrato de DCTF dos meses de janeiro a dezembro de 2007, contendo o
valor do IPRJ e CSLL que foi declarado e pago pelo sujeito passivo no ano;
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.614 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.004980/2010-11
4
c.
Cópia dos balancetes mensais da empresa de janeiro de 2007 a dezembro de
2007.
21.
Assim, e considerando apenas os elementos de prova constantes no PAF,
observa-se que o sujeito passivo não teria entregue todos os documentos
solicitados pela fiscalização, o que contradiz a versão apresentada pelo
impugnante em fls. 102 do PAF, de que teria sido apresentado à fiscalização,
" [...] GIAS e Livros Fiscais tanto da matriz, quanto da filial onde constavam valor
da receita bruta e as atividades envolvidas e isso aparentemente foi desprezado pela
fiscalização que elaborou o anexo do termo de verificação n° 001 numa alíquota e
equivocou-se no valor da receita bruta no mês do referido ano [...]".
22. Por outro lado, os documentos entregues pelo impugnante já na fase litigiosa
do lançamento, fls. 123 a 155 (GIA), apresentam discrepâncias em relação ao valor da
receita bruta mensal e valor do percentual de lucro estimado do IRPJ e CSLL constantes
na planilha de apuração elaborada pela fiscalização em fls. 81, cuja origem de dados
advém da conta contábil "3000000000 - Receitas" do balancete da empresa, que não
segrega a receita bruta com base na atividade exercida.
23. Especificamente quando ao mês de dezembro/2007, verifica-se no balancete
em fls. 76 que o total de créditos escriturados na conta contábil "3000000000 -Receitas"
foi de R$ 2.559.368,66, valor que foi considerado pela autoridade fiscal para a
elaboração do demonstrativo de fls. 81.
24. Portanto, se existe erro no valor da receita bruta este deve ser atribuído à
escrituração contábil, e não da autoridade fiscal que elaborou o seu demonstrativo com
base nos dados disponibilizados pela empresa no curso da ação fiscal.
Por seu turno, caso a instância de julgamento considere como fonte de dados
para apuração do IRPJ e CSLL as informações prestadas nas GIA's da empresa (fls.
123 a 155), prova sabidamente emprestada, teríamos para o ano-calendário de 2007 os
seguintes valores:
(...)
Conclusão:
26. Face ao exposto, e caso se entenda na fase de julgamento pela utilização da
receita bruta declarada nas GIA^s em detrimento dos valores constantes nos
balancetes contábeis da empresa, conclui-se pela necessidade de alteração do
lançamento, fazendo-se consignar na autuação os valores apurados na tabela abaixo:
(...)
Intimada do resultado da diligência em 13/03/2019, fls. 0189, a contribuinte não
apresentou novas razões.
Os autos vieram para esta Delegacia, para análise e decisão.

A Impugnação foi julgada procedente em parte pela DRJ/BSB, conforme acórdão n.
03-85.904, de 12 de julho de 2019 (e-fl. 194), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PROVA.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.614 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.004980/2010-11
5
No Processo Administrativo Fiscal (PAF) o ônus da prova incumbe ao Fisco,
quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao Sujeito Passivo, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Fisco.

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 213, no qual
repisa os fundamentos já apresentados em sede de impugnação.
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do
CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
A autuação refere-se à constituição de multa isolada decorrente de falta de
recolhimento da estimativa mensal de IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
relativa a fatos ocorridos no ano calendário 2007 e está fundamentada no art. 44 da Lei no 9.430,
de 1996.
O assunto não comporta maiores digressões, eis que se encontra sumulado no
âmbito do CARF:
Súmula CARF no 178
inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a aplicação
de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma autorizada
desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).

Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.614 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.004980/2010-11
6
Assim, legítima a autuação.
Considerando o exposto e diante do fato de que o Recorrente não apresenta novos
elementos de prova, mas apenas repisa os argumentos oferecidos na Impugnação, já enfrentados
pela decisão recorrida, decido mantê-la pelos seus próprios fundamentos, valendo-me da
autorização prevista no parágrafo 12 do art. 114 da Portaria MF no 1634, de 21 de dezembro de
2023 (RICARF).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 227
DF CARF MF
Original